Tribunal: TJDFT
Processo: 0750689-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750689-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO VALETTE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO VALETTE contra decisão (Id. 21754610 - Pág. 126) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida pela ora apelante em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Dessa forma, a controvérsia dos autos cinge-se em verificar a obrigatoriedade de autorização e custeio, em sede de tutela de urgência, de cirurgias reparadoras pós-bariátrica pela operadora ré. A autora agravante sustenta que necessita ser submetida, com urgência, à cirurgia reparadora de torsoplastia (código TUSS: 30101271) e dermolipectomia para correção de abdome pós-bariátrico X2 (360o) 2X (código TUSS: 30101271), nos exatos termos da prescrição médica, em razão do excesso cutâneo gerar limitações de movimentos, dificultando sua higiene pessoal, além de problemas psíquicos. É cediço que para o deferimento de pedido de tutela de urgência se faz necessário a presença, concomitante, de dois requisitos, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na decisão ora agravada o magistrado a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sob o seguinte argumento: “Logo, seja porque há dúvidas sobre a amplitude da cobertura para esses procedimentos, seja porque não há urgência na sua realização, tendo em vista que a bariátrica foi realizada há bastante tempo, e a autora já foi submetida a outras cirurgias plásticas reparadoras, não reconheço o requisito da urgência necessário para o deferimento da tutela provisória antes do efetivo contraditório” (Id. 21754610 - Pág. 127). A decisão monocrática proferida no Id. 21804365 por esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada recursal em razão da ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a teor do que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do CPC. Por oportuno, confira-se o seguinte trecho: “Da análise dos autos, verifica-se que não há menção expressa à urgência/ emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos. Depreendendo-se do relatório médico juntado no Id. 21754610 - Pág. 111, inclusive, que a autora realizou cirurgia bariátrica há aproximadamente 15 anos, o que descaracteriza qualquer risco de dano grave ou difícil reparação.” (Id. 21804365 - Pág. 3). Vislumbra-se que no receituário médico (Id. 21754610 - Pág. 111) há indicação para a realização de “cirurgia plástica de (1) abdominoplastia 360o, (2) torsoplastia, ambas de caráter reparador por ser pós-bariátrica”, tendo em vista o diagnóstico de “lipodistrofias localizadas, principalmente em flanco/dorso; flacidez excessiva de pele; presença de estrias; lipodistrofia significativa; cicatriz umbilical em posição anatômica normal”. No referido relatório, o profissional de saúde concluiu pela necessidade das cirurgias reparadoras, tendo em vista o restabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente, contudo, não há indicação de urgência na realização dos procedimentos recomendados. Dessa forma, apesar do desconforto relatado, próprio do quadro clínico da paciente, não foi indicado risco de morte ou de agravamento dos sintomas apresentados, que justifique o custeio imediato do procedimento pela ré, devendo ser considerado ainda o fato de que os ambientes hospitalares, no momento, passam por situações excepcionais, diante das consequências advindas com a pandemia da doença Covid-19. Quanto à questão em comento, insta ressaltar que, em 09/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.069) e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (artigo 1.037, inciso II, do CPC), in verbis: “Questão submetida a julgamento: Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. (...) Informações Complementares: Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). (g.n.). Assim, considerando que o presente caso depende da interpretação a ser conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente agravo de instrumento até o julgamento do recurso repetitivo pela Corte Superior, interregno no qual, os presentes autos deverão permanecer na Secretaria da 5a Turma Cível. Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. STJ. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. SUSPENSÃO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 3. O STJ, em julgamento sob o regime dos recursos repetitivos, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da definição da obrigatoriedade de custeio, por plano de saúde, de cirurgias plásticas pós-cirurgia bariátrica, excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 4. Recurso suspenso até o julgamento do Tema 1069 pelo STJ. (Acórdão 1304328, 07428470920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, SUSPENDA-SE o recurso por determinação do Superior Tribunal de Justiça até o julgamento do Tema 1.069 pelo rito dos recursos repetitivos. P. I. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora